Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014570-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUI - APROSOJA PI - CNPJ: 18.787.249/0001-54 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA - CNPJ: 09.465.814/0001-76 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRICOLAS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 19.804.685/0001-57 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDONIA - APROSOJA/RO - CNPJ: 26.019.371/0001-09 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 19.054.900/0001-40 (EMBARGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Processual Civil – Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento – Alegada Omissão, Contradição e
Error
In Procedendo
– Vícios Inexistentes – Pretensão de Rediscussão do Mérito –
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que julgou Agravo de Instrumento, nos quais as Embargantes apontam omissão, contradição e
error
in procedendo
, especialmente quanto à ordem de julgamento, legitimidade da
Embargada
e aplicação do CDC e da LACP.

II.
Questões em discussão
:

2. As questões em discussão consistem em analisar:
a) suposta inversão da ordem legal de julgamento (art. 946 do CPC);

b) alegada contradição sobre a legitimidade da
Embargada
;

c) omissão sobre inaplicabilidade do CDC e da LACP;

d) necessidade de autorização prévia dos associados;

e
) pedido de prequestionamento.

III.
Razões de decidir:

3.
Não há
error
in procedendo
. O
Colegiado
analisou a extensão da perda de objeto e registrou que o Agravo de Instrumento foi inicialmente julgado, tendo sua decisão parcialmente revista apenas no Agravo Interno, este sim apreciado após os demais
R
ecursos.

4.
Não há omissão sobre os efeitos da sentença ou sobre a delimitação do objeto recursal.
No voto está
consign
ado
, de forma clara, a preclusão de algumas matérias e a possibilidade de análise de outras.

5. A Câmara
examinou expressamente a legitimidade da
Embargada
. Consta no voto que sua atuação ocorreu como substituta processual, sendo desnecessária autorização dos associados, e foram mencionados precedentes que admitem regularização posterior na hipótese de representação.

6.
Também não há omissão quanto ao CDC e à LACP.
No
decisum
destacou-se
a natureza coletiva da demanda e a pertinência temática, registrando que os pedidos interessam às associações envolvidas
, com a citação de
precedentes que autorizam a extensão dos efeitos coletivos.

7.
A questão relativa à autorização assemblear posterior foi enfrentada, com menção à sua
sanabilidade
conforme a jurisprudência do STJ.

8.
As alegações de
ofensa
ao art. 7º do CPC e ao art. 5º, LIV, da Constituição não indicam ponto omitido. O voto delimitou o que estava precluso, o que foi superado pela sentença e o que comportava análise.

9.
Para fins de prequestionamento, a jurisprudência do STJ afasta a necessidade de citação literal de dispositivos quando a matéria foi devidamente analisada.

10.
Os Embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo:

11. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014570-25.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Monsanto do Brasil Ltda.

e

Monsanto Technology LLC
em virtude do Acórdão de Id. 315396356 que, à unanimidade,
proveu parcialmente o
Recurso de Agravo Interno por elas interposto,
conheceu em parte do
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento e, na parte conhecida, negou
-lhe
provimento
.

Em suas razões, as Embargantes alegam a
existência de omissão e
error
in procedendo
no julgado.

Afirmam
que o
Colegiado
deixou de observar a ordem legal de julgamento prevista no art
igo
946 do CPC. Explicam que, na sessão de 25/06/2025, foram julgados o
A
gravo de
I
nstrumento interposto contra a sentença parcial de mérito e a
A
pelação
C
ível da
A
ção originária, mas o Agravo de Instrumento n
.

1014570-25.2022.8.11.0000, que trata de questões preliminares essenciais, não foi incluído na mesma pauta, apesar de prévio alerta das partes.

Defendem que o Tribunal
de Justiça
deveria ter apreciado esse
A
gravo antes dos demais, ou, ao menos, na mesma sessão, mas sempre de forma antecedente, o que não ocorreu.

Afirmam que a inversão dessa ordem comprometeu a lógica processual, permitiu o julgamento do mérito antes das preliminares e causou prejuízos à defesa, violando os art
igos
7º do CPC e 5º, LIV, da CF.

Aduzem, ainda,
que tal vício resultou em decisões conflitantes entre o
A
córdão embargado e o
A
córdão da
A
pelação, especialmente quanto aos efeitos subjetivos da coisa julgada, questão que vêm tentando esclarecer reiteradamente.

Argumentam que
também há
contradição e omissões relacionadas à legitimidade da APROSOJA/MT.

Nesse tópico, s
ustentam que
o Colegiado
ora reconhece
u
a atuação da
A
ssociação como representante dos associados, exigindo autorização assemblear, ora como substituta processual, em que essa autorização
é
dispensada, gerando contradição interna.

A
legam
que, pelas características do direito discutido
,

royalties
decorrentes de contratos privados de licenciamento de tecnologia, regulados pela Lei 9.279/96 e pelo
Código Civil, a APROSOJA/MT atuou por representação, nos termos do art
igo
5º, XXI, da Constituição, e não como substituta processual. Assim, a autorização prévia era indispensável.

No entender das Embargantes, a Câmara
deixou de analisar argumentos relevantes sobre a inaplicabilidade do CDC e da LACP, pois o caso não envolve direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos ligados a relações de consumo.

Asseveram
que os produtores rurais não são consumidores e que o serviço licenciado visa o lucro, com fundamento em precedentes do STJ.

Alegam, também, que o próprio Ministério Público reconheceu se tratar de matéria estritamente privada, ligada ao pagamento de royalties.

Verberam que a Câmara
contrariou o Tema 82 do STF (RE 573.232/SC), que exige autorização prévia dos associados quando se trata de representação processual e de direitos individuais.

Insistem q
ue a APROSOJA apresentou autorização assemblear somente
depois

d
o ajuizamento da
A
ção, o que
é
insuficiente para suprir a irregularidade inicial, especialmente porque não houve mora do Judiciário que justificasse retroação de marcos processuais.

Por fim, apontam omissão e obscuridade sobre a pertinência temática da APROSOJA/MT para atuar como substituta processual.

Argumentam que o
Colegiado
aplicou o CDC e a LACP sem indicar qual hipótese específica de proteção justificaria a legitimidade extraordinária da associação.

Sustentam que o Estatuto da APROSOJA/MT não prevê finalidade relacionada à defesa de consumidores nem às hipóteses de legitimação da LACP (art. 5º, V, “b”), e que o simples objetivo estatutário de “representar interesses dos produtores” não supre o requisito de pertinência temática.

Apontam que
no Acórdão não foi
esclarec
ido
qual dispositivo estatutário permitiria o enquadramento da demanda como coletiva, nem indic
ado
qual fundamento legal autorizaria a substituição processual.

Ao final, pugnam pelo acolhimento do Recurso e o prequestionamento
d
a matéria contida nos
arts
. 5º, XXI e LIV, 8º, III, 93, IX, da CRFB, art. 81, 82, IV, 91, 94 e 103 do CDC, os Temas 82/STF, 499/STF e 1.130/STJ,
arts
. 1º e 5º, V, “b”, da LACP (Lei 7.347/85),
arts
. 56, 57 e 61 da LPI,
arts
. 27 e 28, § único da Lei nº 9.868/99, art. 2-A da Lei nº 9.494/97,
arts
. 4º e 20 da LINDB,
arts
. 7º, 17, 18, 76, § 2º, I, 141, 240, §§1º e 2º, 485, IV, VI, 489, §1º, IV e VI, 492, 502, 503, 927, I e III e § 1º, 932, V, “b” e 1.022, II, e § único, II, 946 do CPC
.

Manifestação das Embargadas no Id. 329201359
.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026